Tribunal: TJBA
Processo: 8026580-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026580-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: I. C. O. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR. INSUFICIÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES COMO MEDIDA COERCITIVA (ARTS. 139, IV, E 297 DO CPC). LEGITIMIDADE. EXCESSO NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio judicial destinado ao custeio do tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada, diante do reiterado descumprimento da liminar que determinara o atendimento adequado conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal e proporcional o bloqueio judicial de valores para garantir o cumprimento da liminar que determinou o custeio do tratamento da menor; (ii) estabelecer se a operadora comprovou a existência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento exatamente nos termos prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de valores constitui medida coercitiva legítima, com fundamento nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, quando a operadora de plano de saúde descumpre a decisão judicial e se revela insuficiente qualquer outra forma de assegurar a efetividade da ordem.

Inexistência de excesso de execução, vez que o valor penhorado corresponde a seis meses de tratamento, revelando-se proporcional e razoável. A fixação desse período garante a continuidade da terapia, evitando interrupções que possam acarretar prejuízos à saúde da criança, notadamente no caso em tela, diante da recalcitrância da Ré no cumprimento da tutela de urgência deferida.

A operadora não demonstra que os prestadores credenciados ofertados atendem integralmente às especificações médicas constantes do relatório de ID 445146730, tampouco rebate de forma técnica e precisa as alegações da autora quanto às insuficiências estruturais e funcionais da rede indicada.

O reiterado descumprimento da liminar, evidenciado em diversas petições nos autos de origem (IDs 489817861 e 489811622), legitima a adoção da medida de bloqueio de valores, especialmente diante da urgência do tratamento e da condição de menor impúbere diagnosticada com TEA.

O art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 e o art. 10 da Resolução ANS nº 566/2022 autorizam o atendimento fora da rede e o reembolso integral quando inexistir prestador apto a oferecer o tratamento adequado.

A possibilidade de atendimento externo decorre da ausência de comprovação, pela operadora, da qualificação da rede para fornecer o tratamento nos exatos termos prescritos, prevalecendo o direito fundamental à saúde.

O Agravo Interno resta prejudicado porque a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento substitui a decisão liminar anteriormente impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 297; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Resolução ANS nº 566/2022, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AI nº 0009908-62.2024.8.17.9000, Rel. Des. Subst. Silvio Romero Beltrão, j. 02.10.2024; TJ-RN, AI nº 0812609-13.2024.8.20.0000, Rel. Ibanez Monteiro da Silva, j. 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026580-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada I. C. O. D. S., representada por sua genitora MARIA CRISTINA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal d Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-239/230